Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739028-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada MARIANA PEREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0025776-71.2016.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação à arrematação de imóvel (id 169011802 – origem). Narra, em síntese, que apresentou impugnação à arrematação, amparada na ausência de intimação do co-proprietário do imóvel, JAIME MARTOVICS, cuja intimação seria imprescindível (art. 889, II, CPC), bem como em arrematação por preço vil. Sustenta que houve vício de fundamentação (art. 489, §1o, V e VI, CPC), uma vez que a decisão se baseou apenas no caráter solidário das despesas condominiais, sem adentrar quanto à alegação de não intimação do co-proprietário, o qual sequer integrou a lide, em nítida violação ao contraditório e ampla defesa, além de restar omissa quanto ao alegado preço vil do valor de arrematação do bem. Discorre que houve comprovação da posse e propriedade, de modo a ensejar a manutenção da posse e a suspensão dos atos de constrição (art. 678, CPC) ou, se o caso, audiência de justificação (art. 677, §1o, CPC), com consequente nulidade de todos os atos processuais, incluindo-se os atos de constrição e arrematação quanto ao imóvel em questão. Defende ser nula a arrematação também em razão de preço vil, uma vez que a arrematação não pode ser muito inferior à avaliação e ao valor real do bem, a fim de evitar prejuízos vultuosos e desproporcionais. Argumenta que a avaliação do bem em R$ 110.000,00, alcançado por oficial de justiça, é muito inferior ao valor de mercado real (R$ 220.000,00), tendo sido indevidamente amparado em anúncios desatualizados e sem observância à realidade do bem, à localização e pesquisas em imobiliárias. Conclui pela nulidade da arrematação, de modo a ensejar o retorno ao status quo ante. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, a reforma da decisão para decretar a nulidade de todos os atos processuais desde a constrição do imóvel, ante a ausência de intimação do co-proprietário e arrematação por preço vil, prequestionando a matéria. Preparo recolhido (Id 51831722/51831725). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante assinatura do auto de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel pelo arrematante, em que pese a própria arrematação e sua eventual nulidade ainda constituir relevante controvérsia, a ser dirimido no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da nulidade da arrematação em razão da ausência de intimação de co-proprietário e de alienação por preço vil. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora